Tribunal: TJSP
Processo: 2332144-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Sanco Empreendimentos Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação contra Sancus Construtora Ltda. A autora alega titularidade de registros da marca "SANCO" e acusa a ré de uso indevido da expressão "SANCUS", configurando

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Sanco Empreendimentos Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação contra Sancus Construtora Ltda. A autora alega titularidade de registros da marca "SANCO" e acusa a ré de uso indevido da expressão "SANCUS", configurando concorrência desleal e diluição marcária.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há urgência na concessão de tutela antecipada para impedir o uso da expressão "SANCUS" pela ré, considerando o risco de confusão e concorrência desleal alegados pela agravante.
III. Razões de Decidir. A tutela de urgência não foi concedida devido à ausência de urgência, pois a ré utiliza a nomenclatura "SANCUS" há anos, e a agravante não demonstrou medidas concretas que configurassem urgência. A decisão agravada destacou que a concessão da tutela poderia causar prejuízo irreversível à ré, que utiliza a expressão há mais de cinco anos.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de urgência contemporânea ao pedido impede a concessão da tutela antecipada.